Tribunal: STF
Processo: ARE 1388808
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos pela PARANAPREVIDENCIA e pelo ESTADO DO PARANÁ cujos objetos é a decisão que inadmitiu os recursos extraordinários das mesmas partes em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 11):



    “RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - LEI N" 7.713/88. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE E, PORTANTO, IRREVOGÁVEL. MATÉRIA PACIFICADA NA JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. PRECEDENTES: RESP 1125064/DF, SEGUNDA TURMA, REL. MINISTRA EMANA CALMON, DJE 14/0412010; RESP 967693/DF, SEGUNDA TURMA, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJ 18/09/2007; RESP 73454I/SP, PRIMEIRA TURMA, REL. MINISTRO LUIZ FUX, DJ 20102/2006; MS 15261/DF, PRIMEIRA SEÇÃO, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 22.09.2010. FINALIDADE DO BENEFÍCIO - REDUÇÃO DE SACRIFÍCIO AO BENEFICIÁRIO - ALÍVIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS. ENTENDIMENTO QUE DEVE SER ESTENDIDO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA ISENÇÃO PREVISTA EM LEI ESTADUAL QUE SE ASSEMELHA À ISENÇÃO DA LEI FEDERAL.DIVERSOS PRECEDENTES DO E. TJJPR (0006024-55.2016.8.16.0004, 0030683-74.2015.8.16.0001, 0069554-66.2017.8.16.0014). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná (eDOC 20), com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 22, XXI, 40, § 21, e 150, I e § 6º, do texto constitucional.



    No recurso extraordinário interposto pela PARANAPREVIDÊNCIA (eDOC 23), com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 22, XXI, e 40, § 21 do texto constitucional. 



    Nas razões de ambos os recursos, busca-se demonstrar a revogação da isenção concedida pela Lei estadual 17.435/2012 e o estabelecimento da competência privativa da União para legislar sobre normas gerais relativas à inatividade e pensão dos policiais militares e bombeiros militares, com o advento da EC 103/2019.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Constata-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. Nesse sentido, transcrevo a ementa do julgamento da ADI 4.912, de minha relatoria, Pleno, DJe 24.05.2016:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8º, 9º E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2012, DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 42, §§ 1º E 2º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. ARTIGO 22, XXI E XXIII. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos a serem atendidos pelas entidades de classe no ajuizamento de ação de controle concentrado: a) abrangência nacional; b) delimitação subjetiva da associação; c) pertinência temática; e d) compatibilidade entre a abrangência da representação da associação e o ato questionado. Requisitos atendidos pelas associações postulantes. Legitimidade ativa reconhecida. 2. A Lei Complementar Estadual 125/2012, do Estado de Minas Gerais, por tratar exclusivamente sobre o regime jurídico dos militares daquele Estado e sobre regras de previdência do regime próprio dos militares e praças, tem a especificidade exigida pela Constituição Federal, atendendo ao comando dos arts. 42, §§ 1º e 2º e 142, § 3º, X, da Constituição Federal. 3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.”



    Tratando especificamente do regime de custeio do regime previdenciário para os policiais e bombeiros militares estaduais, destaco o seguinte precedente:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7. Ação Cível” (ACO 3.3.96, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 19.10.2020)



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos extraordinários interposto, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente